Tribunal: TJPA
Processo: 0806955-30.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10220 - Regime Estatutário
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806955-30.2019.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: GECICLEI CERDEIRA PAZ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/ OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 17.246/2002 - PCCR DOS SERVIDORES DO GRUPO DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. PEDAGOGO. DIREITO CONFIGURADO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Comprovado que o autor exerce suas atividades na Secretaria de Educação do Município de Santarém - SEMED, no setor de planejamento, de forma que se enquadra no artigo 4° da Lei Municipal n° 17/246/2002 (Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do Grupo do Magistério da rede Municipal de Ensino), o referido PCCR é aplicável autor, que ocupa o cargo de Técnico de Nível Superior – Pedagogo.

2.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e, em remessa necessária, manter inalterada a diretiva, pelos mesmos fundamentos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Cobrança movida por
GECICLEI CERDEIRA PAZ,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Historiam os autos que, em suma, o autor moveu a presente demanda postulando: o enquadramento do autor, ocupante do cargo 106 (Técnico Nível Superior
–
Pedagogo), na Lei nº 17.246/02, de modo que a remuneração do requerente seja estabelecida de acordo com a referida legislação (Pedagogo B
–
II), chegando ao montante mensal de R$ 3.409,58 (três mil e quatrocentos e nove reais e cinquenta e oito centavos), conforme última previsão de ajuste salarial dos pedagogos (ano de 2017); assim como o pagamento da restituição das diferenças salariais devidas ao autor, que, atualmente, corresponde à quantia de R$169.901,46 (cento e sessenta e nove mil e novecentos e um reais e quarenta e seis centavos).

Após instruídos os autos, sobreveio a sentença ora recorrida, nos seguintes termos:

“
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para determinar que o réu
proceda à aplicação da Lei Municipal 17.246/2002- PCCR- ao cargo exercido pelo requerente (técnico de nível superior – pedagogo) e analise eventual progressão funcional,
com os devidos consectários legais, no prazo de 15 dias.

Tendo em conta que o autor sucumbiu em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC), condeno o réu em honorários advocatícios, no qual arbitro no valor de R$ 2.000,00 (vinte mil reais).

A fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).”

Inconformado com a sentença, o Município de Santarém interpõe recurso de apelação, argumentando que a legislação que o autor pretende que seja aplicada deve ser adotada única e exclusivamente aos servidores do Grupo do Magistério da Rede Municipal de Ensino, impossibilitando sua aplicação aos servidores enquadrados fora do Grupo do Magistério como é o caso em apreço.

Defende que a palavra “planejamento” descrita no artigo mencionado está se referindo ao planejamento pedagógico voltado para as unidades educacionais vinculadas a Rede Municipal de Ensino.

Indica restar comprovado que o autor inicialmente foi lotado na Pasta de Transportes e somente após alguns anos de efetivo exercício de suas atividades foi lotado na Pasta Educacional, o que demonstra que suas atividades laborais não estão essencialmente voltadas para a Rede Municipal de Ensino como exige o regramento municipal.

Nesse sentido, aduz ser inconcebível que o autor deixe o Regime Geral e passe a receber os direitos e deveres do Regime Especial, que foi concebido única e exclusivamente aos servidores enquadrados no grupo do magistério conforme disciplinado na própria ementa da Lei Municipal N.º 17.246/2002.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pela petição inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada ao Id. 3964592.

Encaminhados a este Tribunal, os autos foram inicialmente distribuídos ao Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e, remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, o órgão ministerial se manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial (Id. 4909208).

Em seguida, vieram-me os autos redistribuídos em razão do reconhecimento de prevenção pela distribuição anterior do Agravo de Instrumento n° 0806899-53.2019.8.14.0000.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e da remessa necessária e passo à análise.

Cinge-se a controvérsia em analisar se assiste direito ao autor, ora apelado, na aplicação da Lei Municipal 17.246/2002 (Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do Grupo do Magistério da rede Municipal de Ensino) ao cargo de Técnico de Nível Superior – pedagogo, exercido pelo autor, com a finalidade de analisar eventual progressão funcional, conforme deferido pela sentença.

No caso dos autos, após aprovação no Concurso Público nº 001/2008, o autor foi nomeado no cargo de Técnico Nível Superior – Pedagogo (Cargo 106), conforme documentos juntados com a petição inicial.

De acordo com demonstrativo da Prefeitura Municipal juntado ao Id. 3964503 – Pág. 13, o autor possui lotação na SEMED (Secretaria Municipal de Educação) – PLANEJAMENTO, na função de PEDAGOGO; no documento de Id. 3964505 - Pág. 12, de 11/02/2011, indica a que o ora apelado atuava na função de Diretor Pedagógico.

Além disso, foram juntados diversos registros de atuação na SEMED (Id.
3964505 - Pág. 20/23) como Pedagogo na SEMED.

Diante desse contexto fático, de fato, conforme destacado pelo Juízo de Origem, autor conseguiu comprovar que exerce suas atividades na Secretaria de Educação do Município de Santarém - SEMED, no setor de planejamento, de forma que se enquadra no artigo 4° da Lei Municipal n° 17/246/2002, que assim dispõe:

“Art. 4° - Os servidores que exercem atividades de docência e os
pedagogos nas funções de administração, planejamento, coordenação, supervisão, orientação educacional, integram o Grupo Ocupacional do Magistério da Educação Básica
.”

Dessa forma, não merece prosperar a arguição recursal de que
as atividades do apelado não estariam essencialmente voltadas para a Rede Municipal de Ensino como exige o regramento municipal.

Assim sendo, ante aos fundamentos supracitados, entendo
que deve ser mantida a sentença recorrida.

Diante de todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso,
para manter inalterada a decisão recorrida, conforme a fundamentação. Sentença confirmada.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/02/2024